Tribunal: CARF
Processo: 10140.723258/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723258/2018-74
ACÓRDÃO
2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em
lei.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Vencido o conselheiro André Barros de Moura, que negou provimento ao recurso.

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de Contribuição previdenciária da empresa e do
empregador (fl. 02). Segundo a Descrição dos fatos relacionados à Infração (fl. 03), constam:
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA
FÍSICA
NÃO
OFERECIDA
À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60 FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente
infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
CONSOLIDADA
RELATIVA
À
INFRAÇÃO
Contribuição
devida
121.678,08
Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre Entre
01/01/2015 e 30/11/2015: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25, I, § 3°, 10 e 11, art.
30, X e XII e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 9°, V-A, art.
200, § 4°, 5°, 7°, III, e 9°, art. 216, IV e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60 FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente
infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
Já no Auto de Infração sobre a Contribuição para outra Entidade e Fundos (fl. 09),
consta na Descrição dos Fatos Relacionados à Infração (fl. 10) e Enquadramento Legal (fl. 13):
(fl. 10) INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
3
ESTABELECIMENTO: 09.071.827/0001-60 FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA -
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
(fl. 13) Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 30/11/2015: 75,00% Art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 Juros de
Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de
01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE
LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 15 a 21):
(fl. 17) Trata o presente Auto de Infração, de contribuições devidas a Seguridade
Social, arrecadadas e fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil, incidentes sobre o
valor da receita bruta da comercialização da produção rural pessoa física e
segurado especial, e devida pelo sujeito passivo, por sub-rogação, na qualidade
de adquirente, referente a cota patronal – 2,0%, a rubrica Terceiros (SENAR -
0,2%), bem como àquelas destinadas ao financiamento do benefício previsto nos
art. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - RAT – 0,1%, não recolhidas em épocas próprias e não declaradas em
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Consta encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 20).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 446 a 469) em que pede a nulidade do
Auto de Infração “contribuição previdenciária da empresa e do empregador (Contribuição
FUNRURAL)” e Impugnação (fl. 481 a 498) em que pede a nulidade do Auto de Infração
“contribuição para outras entidades e fundos (Contribuição SENAR)”.
O Acórdão n. 16-085.521 – 14a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 30/01/2019 (fl.
514 a 552), foi julgado no sentido de a) concomitância e b) improcedência na matéria conhecida.
Eis as Ementas:
(fl. 514) ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
devidas, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional,
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
4
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência,
caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub- rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
O § 3o do art. 3o da Lei no 8.315, de 1991, que trata da criação do SENAR, afirma
que a arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita juntamente
com a Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea “a” do § 5o do art. 11 do
Decreto no 566, de 1992, estabelece a obrigação do adquirente pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural ao SENAR.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n.o
9.528/1997, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 26/03/2019 (fl. 559), em 25/04/2019 (fl. 560) contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fl. 562 a 576) e (579 a 558).
Neles narra sobre o FUNRURAL e GILRAT:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
5
(fl. 564) 5. Intimada da autuação, a RECORRENTE ofertou impugnação
administrativa tempestiva (fls. 446-469), defendendo a nulidade da exação. Em
síntese, a nulidade do Auto de Infração de fls. 02-07 decorre: (i) da ilegitimidade
passiva da RECORRENTE, em função dos efeitos da decisão judicial que a
desobrigava dos deveres de retenção e recolhimento; e (ii) da ausência de regra
legal de sub-rogação que atribuiria a responsabilidade tributária à RECORRENTE,
tendo em vista (ii.a) a inaplicabilidade do julgamento do RE 718.874-RS ao
presente caso e (ii.b) os efeitos da Resolução do Senado Federal n. 15/2017.
6. Inobstante os argumentos deduzidos em sede de impugnação, o órgão julgador
de primeira instância houve por bem julgá-la improcedente, mantendo-se o
crédito tributário exigido, sob os fundamentos de que: (i) a autoridade fiscal tem
o dever de efetuar o lançamento tributário, sendo esta atividade obrigatória e
vinculada, de modo que a suspensão judicial da exigibilidade não impediria a
constituição do crédito tributário, e, em consequência, restaria afastada a
alegação de ilegitimidade passiva; e (ii) que o FUNRURAL e o GILRAT seriam
exigíveis desde a entrada em vigor da Lei n. 10.256/2001, assim como seria
imponível a responsabilidade tributária a empresa adquirente, pois que a
Resolução do Senado Federal n. 15/2017 e a declaração de inconstitucionalidade
proferida no julgamento do RE 363.852- MG somente teriam efeitos com relação
ao período anterior à vigência da referida Lei, em consonância com a
interpretação dada à questão pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/CRJ 1447/2017) e pela Receita Federal do Brasil (Parecer Cosit
19/2017 e Solução de Consulta Cosit 92/2018).
(fl. 567) 11. A decisão recorrida está equivocada e merece reforma. Primeiro,
porque a RECORRENTE é parte passiva ilegítima, em virtude da decisão judicial
que lhe desobrigava dos deveres de retenção e recolhimento atinentes às
contribuições FUNRURAL e do GILRAT. Depois, porque a regra de sub-rogação
deve ser interpretada consoante a suspensão da execução do Art. 30, IV, da Lei n.
8.212/91, na redação dada pelas Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, pela Resolução do
Senado Federal n. 15/2017, até mesmo por imposição normativa do Art. 1o, caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto n. 2.346/97. Por conseguinte, inexiste previsão legal
válida e vigente, apta a atribuir a responsabilidade tributária à RECORRENTE.
E sobre o SENAR:
(fl. 581) Intimada da autuação, a RECORRENTE ofertou impugnação administrativa
tempestiva (fls. 481-498), defendendo a nulidade da exação. Em síntese, a
nulidade do Auto de Infração de fls. 09-13 decorre da natureza jurídica de
contribuição de interesse de categoria econômica (corporativa) (Art. 149, caput,
da CF/88) do tributo em questão (contribuição ao SENAR, prevista no Art. 6o da
Lei n. 9.528/97), de modo que não lhe é aplicável a previsão do Art. 30, IV, da Lei
n. 8.212/91, eis que atinente apenas às contribuições previstas no Art. 25 da Lei n.
8.212/91.
De conseguinte, é totalmente ilegal a imputação da
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
6
responsabilidade/substituição tributária nos termos em que pretendido pela
autoridade autuante, ante a ausência de previsão legal.
6. Inobstante os argumentos deduzidos em sede de impugnação, o órgão julgador
de primeira instância houve por bem julgá-la improcedente, mantendo-se o
crédito tributário exigido. Basicamente, o órgão julgador de primeira instância
defende que a RECORRENTE seria responsável tributária por sub-rogação, tendo
em vista a previsão do Art. 11, § 5o, “a”, do Decreto n. 566/92, cujo fundamento
legal seria o Art. 3o, § 3o, da Lei n. 8.315/91. Alega, ainda, que a jurisprudência do
CARF teria reconhecido a legitimidade da aplicação da regra de sub-rogação com
relação à contribuição ao SENAR.
(fl. 584) 12. Sucede que o Art. 3o, § 3o, da Lei n. 8.315/91 não prevê qualquer
regra de responsabilidade/substituição/sub-rogação tributária, não consistindo
em fundamento legal de validade para a disposição regulamentar do Art. 11, § 5o,
“a”, do Decreto n. 566/92. Desse modo, é indubitável que a veiculação de regra
de responsabilidade tributária pelo Art. 11, § 5o, “a”, do Decreto n. 566/92, é
inválida e ilegal, pois que carece de respaldo legal para tanto.
13. Eis a redação do Art. 3o, § 3o, da Lei n. 8.315/91:
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
[...]
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação
proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a
correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter
geral.
14. Como pode-se perceber da simples leitura do Art. 3o, § 3o, da Lei n. 8.315/91,
este dispositivo nada dispõe acerca de qualquer regra de responsabilização/sub-
rogação/substituição tributária. Ele veicula exclusivamente disposição atinente à
arrecadação e destinação da contribuição mensal obrigatória, devida ao SENAR
pelas pessoas jurídicas de direito privado elencadas nas alíneas “a” a “e” do
inciso I do Art. 3o da Lei n. 8.315/91, na condição de contribuinte (e não de
responsável tributário), à alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento).
(fl. 585) 19. Lado outro, o órgão julgador de primeira instância não enfrentou
diretamente os argumentos jurídicos deduzidos em sede de impugnação. Com
efeito, a RECORRENTE defende que a nulidade do Auto de Infração de fls. 09-13
decorre da natureza jurídica de contribuição de interesse de categoria econômica
(corporativa) (Art. 149, caput, da CF/88) do tributo em questão, de modo que não
lhe é aplicável a previsão do Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, eis que atinente
apenas às contribuições previstas no Art. 25 da Lei n. 8.212/91. De conseguinte, é
totalmente ilegal a imputação da responsabilidade/substituição tributária nos
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
7
termos em que pretendido pela autoridade autuante, ante a ausência de previsão
legal.
(fl. 586) 23. Ora, a conclusão é deveras evidente por uma única e exclusiva razão:
o Art. 30, IV previu clara e expressamente que a sub-rogação das empresas
adquirentes quanto às obrigações dos produtores rurais, ocorrem apenas e tão-
somente quanto à previsão do Art. 25 (nunca quanto às do Art. 6o da Lei n.
9.528/97). (...)
25. Enfim, o Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 não é norma apta a reger a situação
tratada nos autos, porquanto ela dirige-se a regrar especificamente a atribuição
de responsabilidade tributária por sub-rogação quanto à contribuição social
prevista no Art. 25 da Lei n. 8.212/91 (FUNRURAL) e não a contribuição ao SENAR,
estampada no Art. 6o da Lei n. 9.528/97.
(fl. 587) 26. Há, ainda, uma outra circunstância que corrobora o entendimento
defendido pela RECORRENTE. O Art. 16 da Lei n. 13.606/2018 incluiu um
parágrafo único ao Art. 6o da Lei n. 9.528/97. O novel dispositivo passou a viger
em 10 de janeiro de 2018, instituindo a regra de sub-rogação com relação a
contribuição ao SENAR. Eis a redação respectiva:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física.
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
27. Ora, acaso houvesse lei formal expressa prevendo atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação ao adquirente de produtos rurais
quanto à contribuição ao SENAR, a inovação legislação promovida pelo Art. 16 da
Lei n. 13.606/2018 seria absolutamente despicienda e representaria verdadeiro
“bis in idem” normativo. Mas não é!
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
8
28. A responsabilidade tributária da empresa adquirente por sub-rogação com
relação à contribuição ao SENAR, não era prevista por qualquer ato normativo
legal antes da inserção do parágrafo único, inciso I, ao Art. 6o da Lei n. 9.528/97.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Conheço o Recurso Voluntário interposto – em verdade, duas peças separadas –
dada a tempestividade. Cientificado em 26/03/2019 (fl. 559), o contribuinte interpôs em
25/04/2019 (fl. 560), dentro, portanto, do prazo de 30 dias.
2. Concomitância.
A existência da concomitância aparece na 1a instância:
(fl. 536) 5.10. Havendo a concomitância, o lançamento fica com sua exigibilidade
suspensa no aguardo do trânsito em julgado do processo judicial, o que é o caso,
conforme observa o Auditor no Relatório Fiscal, pois no momento do lançamento
não havia decisão judicial proferida com trânsito em julgado nos autos do
processo no 33316-96.2015.4.01.3400, que amparasse deixar de proceder o
lançamento. Porém, respeitando a decisão quanto a tutela antecipada para
suspender a exigibilidade, foi procedido o lançamento para prevenir a decadência,
mantendo o crédito tributário com exigibilidade suspensa.
5.11. Entretanto, o processo administrativo deve prosseguir em relação às
matérias diferenciadas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 87 do
Decreto no 7.574 de 29/09/2011, D.O.U. de 30/09/2011.
(fl. 537) 5.14. A impetração de ação judicial, pelo Contribuinte, visando à
suspensão da exigibilidade de determinada contribuição, não impede a
Administração de praticar seus atos, podendo, inclusive, proceder ao lançamento,
estando impedidos somente os atos executórios de cobrança. O lançamento
representa um ônus do sujeito ativo da relação, que se instaura com a ocorrência
do fato gerador, que tem como objeto resguardar o crédito tributário. Ele
somente não deve ser efetuado quando o sujeito passivo encontrar-se protegido
por medida judicial impedindo o início do procedimento fiscal ou o próprio
lançamento. No presente caso não há medida impeditiva para tal.
5.15. Portanto, não cabe alegação de ilegitimidade passiva, em razão de
impedimento do lançamento.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
9
Inicialmente, apesar da 1a instância julgar pela ocorrência da concomitância, como
se observa na Ementa, não houve, efetivamente, matéria não conhecida em 1a instância (Funrural,
Gilrat ou Senar). Pelo contrário, conheceu o tema da ilegitimidade passiva, do fundamento legal e
da previsão de sub-rogação (todos improcedentes).
A palavra “concomitância” não foi propriamente usada em primeira instância.
Concomitância, no sentido de haver mesma causa de pedir e pedido não ocorreu, posto que o
pedido judicial era de declarar a inexigibilidade, sem menção ao Auto de Infração ora guerreado.
Veja-se a Sentença:
(fl. 35) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, ajuizada por RIO PARDO BIOENERGIA S/A contra a UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), objetivando a declaração de inexigibilidade de relação jurídico-
tributária que autorize a incidência da contribuição social sobre a
comercialização da produção rural — FUNRURAL, prevista no art. 25, I e II, da Lei
n°8.212/91, e, de conseguinte, a sistemática de recolhimento do art. 30, IV, da
aludida lei.
O Auto de Infração, inclusive, é de 04/09/2018, enquanto o pedido judicial é de
2015. Não há, no caso, concomitância que implique no não conhecimento da alegação por parte
dos julgadores, nos moldes tratados na Súmula CARF n. 01.
Para mostrar a seriedade desse ponto, a posição de Thais de Laurentiis, nesses
casos, é pela concomitância, já que a relação jurídico-tributária é a mesma:
Vale realçar que são recorrentes as situações em que existirá a concomitância
apenas parcial. É comum, por exemplo, que pedido de declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária esteja sob pendência de tutela judicial. Assim, o
contencioso administrativo sobre os valores cobrados a título de tributo
(principal) em lançamentos de ofício para prevenir decadência de valores
decorrentes dessa mesma relação jurídico-tributária estará em concomitância
com a ação judicial. Porém, eventuais temas de defesa apresentados pelo
contribuinte exclusivamente no bojo do processo administrativo a respeito da
multa cominada indevidamente pelo lançamento tributário (cf. artigo 63 da Lei no
9.430/96), nesse nosso exemplo, não estariam sob apreciação do Poder Judiciário
e, por isso, não atrairiam os efeitos da Súmula Carf no 1. (Concomitância no Carf:
pedras no meio do caminho da aplicação da Súmula 1. ConJur, 14.4.2021.)
Para nós, a posição de Rodrigo Dalla Pria corrobora com o que, na prática, a decisão
da DRJ fez:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e
judicial resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do
primeiro prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito
do segundo. Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
10
concorrentes deve afastar o reconhecimento da concomitância. (Direito
Processual Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, fl. 676).
Acresce-se que o contribuinte não pleiteou, em sede recursal, o conhecimento de
matéria não julgada pela DRJ – por óbvio, dado que nada pleiteado deixou de ser julgado.
Devem, portanto, ser julgados todos os temas guerreados desde a primeira
instância.
3. Funrural. Ilegitimidade passiva. Sub-rogação.
Quanto ao primeiro Auto de Infração (fls. 02 a 07), em que constam como infração
“comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação”,
além de “Gilrat de comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não oferecido
à tributação”, o contribuinte defendeu a nulidade da exação.
Defende, em síntese:
a) ilegitimidade passiva, em função dos efeitos da decisão judicial que a desobrigava
dos deveres de retenção e recolhimento; e
b) da ausência de regra legal de sub-rogação que atribuiria a responsabilidade
tributária à Recorrente, tendo em vista a inaplicabilidade do julgamento do RE 718.874-RS ao caso
e os efeitos da Resolução do Senado Federal n. 15/2017.
A 1a instância entendeu que não há ilegitimidade passiva, especialmente porque o
FUNRURAL e o GILRAT seriam exigíveis desde a entrada em vigor da Lei n. 10.256/2001.
Em sede recursal o contribuinte aduz que:
a) é parte passiva ilegítima, em virtude da decisão judicial que lhe desobrigava dos
deveres de retenção e recolhimento atinentes às contribuições FUNRURAL e do GILRAT;
b) a regra de sub-rogação deve ser interpretada consoante a suspensão da
execução do Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, na redação dada pelas Leis n. 8.540/92 e 9.528/97,
pela Resolução do Senado Federal n. 15/2017, até mesmo por imposição normativa do Art. 1o,
caput e §§ 1o e 2o, do Decreto n. 2.346/97. E, por conseguinte, inexiste previsão legal válida e
vigente, apta a atribuir a responsabilidade tributária à Recorrente.
Não assistem razão a recorrente, pelo que segue:
a) Não há ilegitimidade passiva, mas apenas suspensão da exigibilidade, o que não
impede o lançamento.
A decisão judicial mencionada nos autos concedeu tutela antecipada para
suspender a exigibilidade do tributo, mas não alterou a sujeição passiva da obrigação, nem afastou
a obrigação legal de constituir o crédito tributário. O lançamento, como corretamente realizado,
buscou resguardar a decadência, nos termos do art. 142 do CTN.
b) A alegação de inexistência de regra de sub-rogação não procede.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
11
A Resolução do Senado no 15/2017 não revogou nem alterou a redação do art. 30,
IV; ela apenas suspendeu a execução da redação aplicada no RE 363.852/MG, sem impedir que,
após a reinstituição válida da contribuição pela Lei no 10.256/2001, o dispositivo voltasse a
produzir efeitos.
Vejamos o art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, cuja redação (Lei no 9.528/1997)
permaneceu formalmente vigente e, após a reinstituição válida da contribuição pela Lei no
10.256/2001, voltou a produzir efeitos jurídicos, conforme reconhecido pelo STF no RE no
718.874/RS e pela Solução de Consulta COSIT no 92/2018:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF
Petição no 8.140 - DF)
Sendo a sub-rogação a substituição de uma pessoa por outra na mesma relação
jurídica, a empresa adquirente de produto rural torna-se responsável pela obrigação tributária
imputada ao contribuinte produtor rural pessoa física.
É o que dispõe a Instrução Normativa da Receita Federal n. 971, de 13/11/2009,
determinando que a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural é da empresa adquirente:
Seção VII – Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribuições Incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural.
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento: (...)
IV – da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural, pessoa física, e do segurado especial;
Finalmente, como citado pela decisão da DRJ:
(fl. 543) 5.29. Considerando que atualmente não mais se discute a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída
pela Lei no 10.256, de 2001 e o disposto na Resolução do Senado no 15 de 2017,
cabe reproduzir também a ementa da Solução de Consulta no 92 - Cosit, de
13/08/2018, que tem efeito vinculante nas decisões proferidas na RFB:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
12
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ementa: EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE
2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. A suspensão promovida pela
Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação declarada inconstitucional
pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve a sua constitucionalidade
confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os incisos do art. 25, assim como
a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no 1.447, de 2017.
Não assiste razão, portanto, as alegações do Recorrente quanto às contribuições
destinadas ao FUNRURAL.
3. Contribuição ao SENAR.
Sobre o SENAR, intimada da autuação, a Recorrente defende que a nulidade do
Auto de Infração (fls. 09-13) decorre:
a) da natureza jurídica de contribuição de interesse de categoria econômica
(corporativa) (Art. 149, caput, da CF/88) do tributo em questão (contribuição ao SENAR, prevista
no Art. 6o da Lei n. 9.528/97), de modo que não lhe é aplicável a previsão do Art. 30, IV, da Lei n.
8.212/91, eis que atinente apenas às contribuições previstas no Art. 25 da Lei n. 8.212/91.
b) De conseguinte, é totalmente ilegal a imputação da
responsabilidade/substituição tributária nos termos em que pretendido pela autoridade autuante,
ante a ausência de previsão legal.
Veja-se na descrição dos fatos relacionados à Infração:
(fl. 10) Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre Entre
01/01/2015 e 30/11/2015: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25-A, art. 30, IV, X, e
alterações posteriores; Lei n° 8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de 15.04.94, art.
25-A e alterações posteriores; Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e alterações
posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de
10.06.92, art. 11, II, § 2°, 3°, 5° e 6° e art. 14 e alterações posteriores; Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 200, § 4°, 5° e 7°, artigos 200-A, 200-B e 201-C, caput e
§3°, art. 216, III, IV, VI, §5° e alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004,
art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
O tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista nos
referidos artigos, foi objeto de manifestação pela PGFN no Parecer SEI no 19443/2021/ME,
restando assim ementado:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
13
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, inciso IV da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
A questão restou pacificada, sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do artigo 19, inciso VI, alínea “b”, c/c artigo 19-A, III da Lei
no 10.522/2002, e do artigo 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502/2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
O parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19 de abril
de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.935 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723258/2018-74
14
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Neste sentido:
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO
6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO
ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018.
PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o,
§3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de
1997.
(Acórdão n. 2201-012.335, Conselheira Débora Fófano dos Santos, Sessão de
10/10/2025).
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
01/01/2015 e 30/11/2015, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, neste sentido,
devem ser excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição
de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Conclusão.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do
lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 609
DF CARF MF
Original